Tribunal: TJDFT
Processo: 0722216-93.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DEVIDA. PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Nas razões recursais, a parte demandante alega ser responsável por visitar casas da população a fim de verificar a existência de possível foco de larvas de mosquitos, bem como se há ninhos de espécies sinantrópicas, tais como, roedores, morcegos, pombos, pardais, etc. Aduz que a Administração Pública não lhe concede meio de transporte, obrigando-a a efetivar as visitas utilizando-se do seu carro. Aponta o uso dos seus próprios vencimentos para arcar com os custos das visitas. Expõe a ausência de disponibilização de carro oficial para a execução do serviço. Defende a procedência da demanda.
3. Em sede de contrarrazões, o Distrito Federal requer o desprovimento do recurso da parte autora, sob o fundamento de falta de provas de utilização de veículo próprio para a realização de serviço externo.
4. Inicialmente, defere-se o benefício da gratuidade de justiça à recorrente, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos (ID 20928316).
5. No caso, as provas dos autos demonstram que a parte autora ocupa cargos de Agente de Vigilância Ambiental (ID 20928316).
6. A realização de trabalhos externos configura atribuição própria dos cargos de Agentes de Vigilância Ambiental e de Atenção Comunitária à Saúde.
7. Embora a parte autora/recorrente não tenha apresentado aos autos cópia da sua habilitação para dirigir, documento do automóvel utilizado, declaração da chefia imediata, nem demonstração dos locais de visitas percorridos, o Ofício n° 22453/2020/GEBIN/DIOPE/SUOP/SEGER/PGDF (ID 20928328 - Pág. 6) informa que o pagamento da indenização de transporte não tem sido efetuado no contracheque da autora apenas por falta de previsão legal.
8. Desse modo, depreende das provas dos autos que a autora realiza serviço externo por intermédio de veículo e combustível próprios.
9. Ressalta-se que a presente demanda se diferencia daquelas em que as provas dos autos demonstram a atuação do servidor público em serviços internos ou o uso de veículos oficiais, em que o valor do combustível é dispendido pelo Distrito Federal.
10. Ressalta-se, ainda, que a autora ocupa cargo efetivo, o que afasta a aplicação da Portaria n.o 230/2006 da SGA - Secretaria de Estado de Gestão Administrativa do DF à hipótese.
11. Com efeito, a parte autora faz jus à indenização de transporte, destinada a ressarcir as despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos inerentes às atribuições próprias do em que cargo e ao desempenho de suas funções, na forma estabelecida no artigo 106 da Lei Complementar Distrital n.o 840/2011 e no artigo 22 da Lei n.o 5.237/2013.
12. Nesse sentido: “[...] 1. O fato de a autora estar em pleno desempenho das funções do cargo público, cujas atribuições exigem o deslocamento a diversos locais para trabalho externo, é suficiente para que seja devida a indenização de transporte. 2. As condenações judiciais posteriores a julho de 2009, referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se à correção monetária pelo IPCA-E (RESP 1.495.146/MG - Tema 905/STJ). [...].” (Acórdão 1177358, 07059209220178070018, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2019, publicado no DJE: 17/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
13. O pagamento da indenização de transporte na forma estabelecida pelo Decreto n.o 26.077/05, o qual fixa o valor da indenização em R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais) mensais, não caracteriza afronta à Súmula Vinculante n. 37, em razão de essa ser a metodologia vigente na época da edição da Lei n.o 5.237/2013.
14. Frisa-se o seguinte entendimento exarado na Ação Coletiva n.o 07029923720188070018, específica sobre o tema, em tramitação no TJDFT: “CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. AÇÃO COLETIVA. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. CABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. MÉRITO. LEGITIMIDADE. SINDICATO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que julgou improcedente o pedido de implementação da indenização de transporte, nos termos do artigo 22 da Lei no 5.237/2013, no valor mínimo de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), com pagamento de valores retroativos ao mês de dezembro de 2013, aos agentes de vigilância ambiental e agentes comunitários de saúde. 2. O atual Código de Processo Civil, de forma escorreita, não mais prevê no ordenamento jurídico a figura da impossibilidade jurídica do pedido como uma das condições da ação. 3. Tratando o caso em apreço sobre afronta a direitos individuais homogêneos, porquanto decorrem de uma origem em comum (inércia da Administração Pública em implementar a indenização de transporte prevista na Lei Distrital no 5.237/2013 em seu artigo 22), atingindo todos os servidores da área de forma indiscriminada, cabível o ajuizamento da ação coletiva. 4. As entidades sindicais possuem legitimação ampla para defender os interesses de toda a categoria, não havendo a necessidade de apresentação de lista de filiados pelo sindicato/autor no momento da propositura da demanda coletiva, a qual se faz necessária apenas na fase de cumprimento de sentença. 5. Os artigos 106 da Lei Complementar no 840/2011 e 22 da Lei no 5.237/2013 asseguram aos ocupantes dos cargos da carreira de Agente de Vigilância Ambiental e Agente Comunitário de Saúde a indenização de transporte pelo uso de veículo próprio para desempenho de suas funções. 6. O artigo 22 da Lei Distrital no 5.237/2013 - que regulamenta o direito dos Agentes de Vigilância Ambiental e dos Agentes Comunitários de Saúde à indenização pelo uso de veículo próprio para o desempenho das funções - determina a utilização da metodologia de cálculo vigente à época de sua edição, qual seja, aquela regulada pelo Decreto Distrital no 26.077/05, que fixa o valor da indenização em R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais) mensais. 7. Considerando-se que as atividades inerentes ao cargo de Agente de Vigilância Ambiental e Agente Comunitário de Saúde são realizadas predominantemente em ambiente externo, torna-se prescindível a comprovação da efetiva utilização de veículo próprio, especialmente em se considerando que o valor da indenização é fixo, ou seja, não varia de acordo com as despesas comprovadamente realizadas. 8. Não há se falar em violação aos princípios da legalidade, da separação dos poderes e do controle dos gastos públicos, bem como à Súmula Vinculante no 37, quando o benefício pleiteado possui previsão legal. Ainda que o valor da indenização não esteja definido na legislação que a instituiu, in casu há previsão expressa quanto à metodologia aplicável, não se tratando de extensão de pagamento em decorrência do princípio da isonomia. 9. Tratando-se de sentença ilíquida os honorários de sucumbência deverão ser arbitrados na liquidação ou cumprimento de sentença, nos termos do inciso II do §4o do artigo 85 do CPC. 10. Recurso conhecido e provido. Preliminares rejeitadas.” Grifamos. (Acórdão 1141371, 07029923720188070018, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no DJE: 10/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
15. Ademais, as provas dos autos não demonstram a alegação do réu, apresentada em sede de contestação, de que a parte autora não se desloca para o órgão gestor para depois desenvolver as atividades externas. Com isso, não se identifica, por ora, indevida cumulação do pagamento do auxílio-transporte com a indenização de transporte.
16. Quanto ao valor da condenação, no que se refere às parcelas retroativas, acolhe-se planilha de cálculos apresentada pelo réu, a qual observa o prazo prescricional aplicável à situação em evidência, no valor de R$ 27.823,74 (ID 20928326 - Pág. 3), corrigida monetariamente pelo IPCA-E até junho/2020.
17. Correção monetária, pelo IPCA-E a partir da última atualização da dívida, e aplicados os juros de mora da caderneta de poupança, a partir da citação, na forma do artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/97, com redação determinada pela Lei n.o 11.960, de 29 de junho de 2009.
18. Destarte, merece reforma a sentença vergastada para julgar parcialmente procedente o pedido da inicial para condenar o Distrito Federal a inserir no contracheque da parte autora a indenização pelo uso de veículo próprio em serviço, no valor mensal de R$420,00, enquanto permanecerem inalteradas as condições de trabalho em contexto; bem como ao pagamento retroativo não prescrito de tal indenização, no valor de R$ 27.823,74 (ID 20928326 - Pág. 3), referente ao período de 08/06/2015 a 01/06/2020, com correção monetária, pelo IPCA-E, a partir da última atualização da dívida (junho/2020) e juros de mora, desde a citação, pelos índices oficiais da caderneta de poupança; e, ainda, ao pagamento dos valores vencidos e não pagos até a data da implementação da referida indenização na remuneração da parte autora.
19. Recurso conhecido e parcialmente provido.
20. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei no 9099/95).
21. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.